Tribunal: TJSP
Processo: 1010427-84.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r que prevê a paridade nos proventos dos Policiais Civis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à menção da legislação pertinente à paridade dos proventos, conforme o Tema no 1.019 do STF.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, não sendo meio para revisão do julgado.
4. O acórdão mencionou expressamente a legislação aplicável, atendendo ao precedente do Tema no 1.019 do STF, não havendo omissão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são cabíveis para revisão do julgado, apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.
Legislação Citada:
Art. 1.022 do CPC; Art. 135 da Lei Complementar no 207/1979; Art. 232 da Lei Estadual no 10.261/1968.
Jurisprudência Citada:
Tema no 1.019 do STF.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010427-84.2017.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Paridade de proventos de aposentadoria. Recurso rejeitado.
I. Caso em Exame
1. Estado de São Paulo opôs Embargos de Declaração contra acórdão que reconheceu à embargada o direito à paridade dos proventos de aposentadoria, alegando omissão quanto à Lei Complementar que prevê a paridade nos proventos dos Policiais Civis.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Paridade de proventos de aposentadoria. Recurso rejeitado.
I. Caso em Exame
1. Estado de São Paulo opôs Embargos de Declaração contra acórdão que reconheceu à embargada o direito à paridade dos proventos de aposentadoria, alegando omissão quanto à Lei Complementar que prevê a paridade nos proventos dos Policiais Civis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à menção da legislação pertinente à paridade dos proventos, conforme o Tema no 1.019 do STF.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, não sendo meio para revisão do julgado.
4. O acórdão mencionou expressamente a legislação aplicável, atendendo ao precedente do Tema no 1.019 do STF, não havendo omissão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são cabíveis para revisão do julgado, apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.
Legislação Citada:
Art. 1.022 do CPC; Art. 135 da Lei Complementar no 207/1979; Art. 232 da Lei Estadual no 10.261/1968.
Jurisprudência Citada:
Tema no 1.019 do STF.